Tribunal: STJ
Processo: 1018785-89.2020.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776768 - SP (2024/0404463-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FABIO CAVALCANTI NUNES
ADVOGADA
: FABIA RAMOS PESQUEIRA - SP227798
AGRAVADO
: ROBSON & MATHEUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: ROSELI VIEIRA ANGLES - SP397529
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de Rescisão contratual e restituição de valor c/c indenização por
danos morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:41:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: da4cf762-f646-4a07-93f1-c6b7a8418886

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776768 - SP (2024/0404463-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FABIO CAVALCANTI NUNES
ADVOGADA
: FABIA RAMOS PESQUEIRA - SP227798
AGRAVADO
: ROBSON & MATHEUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: ROSELI VIEIRA ANGLES - SP397529
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de Rescisão contratual e restituição de valor c/c indenização por
danos morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por FABIO CAVALCANTI NUNES
contra decisão que conheceu o agravo para não conhecer do recurso especial.
: Rescisão contratual e restituição de valor c/c indenização por
Ação
danos morais ajuizada pelo agravante em face de Robson e Matheus Comércio de
Veículos Ltda e Outro.
: não conheceu do recurso especial em razão da
Decisão unipessoal
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
: o agravante, ao refutar o óbice sumular, sustenta que "A
Agravo interno
controvérsia jurídica está claramente delimitada: o agravante adquiriu um veículo
usado com dez anos de fabricação e mais de 140 mil km rodados, o qual
Documento eletrônico VDA48407342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:06:00
Código de Controle do Documento: a4e0cf66-8b6a-4aba-8ccf-9c4543eec430

apresentou falhas técnicas e mecânicas graves. A perícia constatou que as peças
exigiam substituições em razão de desgaste natural, mas reconheceu indícios de
funcionamento irregular no sistema de ignição, ainda que sem afirmar
taxativamente a existência de vício oculto. [...]. O afastamento da responsabilidade
nessas condições representa violação ao art. 18 do CDC e contraria o regime
jurídico da proteção do consumidor. Portanto, a negativa de conhecimento do
Recurso Especial com base na Súmula 7/STJ configura equívoco técnico [...]" (e-STJ
fls. 678-679).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão agravada incólume,
conforme se demonstra a seguir.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de
fatos e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/SP, ao analisar o recurso
interposto pelos agravados, concluiu o seguinte (e-STJ fls. 581-583):

Trata-se de ação de rescisão contratual c.c. indenizatória por danos materiais e
morais, alegando o autor, em síntese, ter adquirido o veículo descrito na inicial
junto a empresa vendedora, por meio de financiamento bancário e que o veículo
apresentou diversos defeitos, logo após a aquisição, e, mesmo com os reparos
efetivados, permanece sem condições de uso, por vícios ocultos. Pede a declaração
da rescisão do contrato de compra e venda do veículo por vício oculto, com o
respectivo cancelamento do financiamento, declarando inexigíveis eventuais valores
em aberto, bem como condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$
6.090,00 à título de restituição de quantia paga e R$ 5.000,00 à título de
indenização por danos morais.
Cinge-se a controvérsia recursal à existência de vício oculto no automóvel adquirido
pelo autor, manifestado ainda durante o período da garantia, o que, segundo o
autor, ensejaria a resolução do negócio ou a reparação civil, nos termos na inicial.
Documento eletrônico VDA48407342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:06:00
Código de Controle do Documento: a4e0cf66-8b6a-4aba-8ccf-9c4543eec430

No entanto, respeitado o convencimento do douto magistrado, entendo que o vício
não está demonstrado.
Com efeito, no laudo pericial confeccionado a fls. 368/427, cuja prova técnica não
fora desconstituída por qualquer outro trabalho técnico-cientifico, o que se vê é a
ocorrência de um desgaste natural de peças que foram trocadas pela empresa
vendedora, dentro do prazo legal para tal finalidade.
[...].
Ora, pela leitura do laudo pericial não se constataram os alegados vícios ocultos,
sendo certo que houve apenas o desgaste natural de peças, efetivamente
substituídas pelo vendedor, dentro do prazo da garantia.
Note-se que o carro foi adquirido em 02.02.2020 e fabricado em 2010 (modelo
2011), portanto, quando da venda, já tinha dez anos de uso, de modo que as
trocas e serviços descritos referem-se a manutenção decorrente do desgaste
natural, e não de vício oculto existente no momento da compra e que inviabilizasse
o pleno uso do bem.
Como se sabe, veículos usados demandam grande manutenção e podem apresentar
problemas mecânicos, mormente em se tratando de automóvel com mais de dez
anos de uso e adquirido já com alta quilometragem (141.203 km).
Diante disso, não se pode afirmar que o automóvel apresentava vício oculto no
momento da compra, pois, por se tratar de veículo com muitos anos de uso,
presumível que após a compra o adquirente teria que arcar com gastos para
manutenção do bem.
[...].
Dessa forma, a despeito dos percalços que o apelado tenha enfrentado, não logrou
êxito em demonstrar a existência de vícios ocultos a ensejar a rescisão contratual
pretendida, tampouco situação que ensejasse responsabilidade alheia sobre eles -
seja o dano material ou moral -, de modo que a r. sentença de primeiro grau deve
ser integralmente reformada no sentido da improcedência do pedido inicial,
revogando-se, de imediato, a tutela de urgência concedida na sentença.

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48407342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:06:00
Código de Controle do Documento: a4e0cf66-8b6a-4aba-8ccf-9c4543eec430

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.776.768 / SP
Número Registro: 2024/0404463-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10187858920208260002
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIO CAVALCANTI NUNES
ADVOGADA
: FABIA RAMOS PESQUEIRA - SP227798
AGRAVADO
: ROBSON & MATHEUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: ROSELI VIEIRA ANGLES - SP397529
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FABIO CAVALCANTI NUNES
Documento eletrônico VDA49657028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:32:52
Código de Controle do Documento: 9560f2bd-cf47-491b-9256-946e08b1d1a4

ADVOGADA
: FABIA RAMOS PESQUEIRA - SP227798
AGRAVADO
: ROBSON & MATHEUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: ROSELI VIEIRA ANGLES - SP397529
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:32:52
Código de Controle do Documento: 9560f2bd-cf47-491b-9256-946e08b1d1a4